Tribunal: TJDFT
Processo: 0808034-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉRCIA DA USUÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS. QUEBRA DE PERFIL. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) comunicação da perda do cartão de crédito; (iii) nulidade das operações financeiras realizadas mediante fraude; e (iv) direito da autora à revisão das faturas do cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, a autora perdeu o seu cartão de crédito em 13/10/2024, comunicando o fato à autoridade policial em 22/10/2024, ocasião em que as operações bancárias irregulares estavam consolidadas (ID 73825472 e 73825470).
5. No caso, foram realizadas diversas transações financeiras com o cartão de crédito da autora, em valores entre R$4,00 e R$185,00 em postos de combustível, lojas, barbearia e outros estabelecimentos comerciais similares (ID 73825470), no valor total de R$13.031,37, as quais não foram consideradas irregulares pelo sistema de segurança da instituição financeira.
6. A autora não observou o dever de guarda e vigilância de seu cartão bancário, não comunicou a sua perda e não solicitou o respectivo bloqueio, deixando de adotar, de forma célere e efetiva, as medidas necessárias para evitar a efetivação das transações financeiras irregulares.
7. Por outro lado, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as compras realizadas à revelia da autora - no período de 8 dias - totalizaram R$13.031,37, destoando significativamente do padrão de consumo da correntista, que em média é de R$4.500,00 ao mês (ID 73825490 - Pág. 1/6). Ainda assim, a movimentação destoante do padrão de consumo da autora não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).
8. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo causado pela prática ilícita (art. 945 do Código Civil). No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023.
9.Destarte, a fatura vencida em 08/11/2024 deve ser revisada, para a cobrança da metade do valor das transações financeiras oriundas de fraude, correspondente a R$6.515,69, e exclusão de todos os encargos da dívida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar a ré à obrigação de revisar a fatura vencida em 08/11/2024 para excluir a cobrança de R$13.031,37 e os respectivos encargos moratórios, com reflexos nas faturas subsequentes, ficando autorizada a cobrança de R$6.515,69 (seis mil quinhentos e quinze reais e sessenta e nove centavos).
11. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023.